Tribunal: TJDFT
Processo: 0742043-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742043-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ ARTHUR DIAS DE SA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A concessão da gratuidade judiciária sofreu considerável alteração normativa com o advento da Lei n. 13.105/15, especialmente no que tange a revogação do artigo 4o da Lei n. 1.060/50, que autorizava a concessão do benefício com a mera declaração nos autos de que a parte não esta em condições de arcar com as custas processuais. Com efeito, ainda na vigência da legislação anterior, a presunção que recaia sobre a declaração de hipossuficiência detinha natureza juris tantum de veracidade, mostrando-se necessária a demonstração documental da condição econômica desfavorável da parte, porquanto a literalidade do dispositivo revogado contrariava a previsão constitucional inserta no artigo 5o, inciso LXXIV[1], de que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Diante desse cenário, o colendo Superior Tribunal de Justiça já possuía diversos julgados nos quais se impunha à parte requerente o dever de fornecer elementos que subsidiassem o pedido de gratuidade, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. VALORAÇÃO DA PROVA. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. JUNTADA. DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A errônea valoração da prova, a permitir a intervenção desta Corte na questão, é a jurídica, decorrente de equívoco de direito na aplicação de norma ou princípio no campo probatório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 136.756/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 17/04/2012, DJe 24/04/2012) Outrossim, é certo que o deferimento da gratuidade e feito pela convicção do magistrado, por meio da análise dos elementos constantes dos autos capazes de atestar a insuficiência de recursos da parte. Entretanto, analisando detidamente os presentes autos, razões não há que justifiquem deferir ao impetrante tal benesse. Repise-se, a gratuidade de justiça, nos termos previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, tem por escopo contemplar os que não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Mas, in casu, não ficou comprovada a situação de hipossuficiência econômica alegada, uma vez que o impetrante não demonstrou nos autos elementos que subsidiem o seu pleito. Não ficaram cabalmente demonstradas a existência de despesas extraordinárias que ultrapassassem um orçamento familiar comum e nem que não aufere qualquer renda, eis que deixou de apresentou a cópia da CTPS e os últimos três meses de extratos bancários, nos termos requeridos no despacho de ID 52050498. Dessa forma, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada e DETERMINO a intimação do impetrante para, no prazo de cinco dias, realizar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial – art. 10, Lei 12.016/2009. Decorrido o aludido prazo, voltem-me os autos conclusos com ou sem manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; (...).